Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-65.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805722-65.2021.8.14.0006

RECORRENTE: RAFAEL MARTINS LOURENCO

RECORRIDO: MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0805722-65.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
RAFAEL MARTINS LOURENÇO

ADVOGADO PARTICULAR:
SERGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/PA 15.837

RECORRIDA:
MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM

ADVOGADO PARTICULAR:
SAVIO RANGEL URCEZINO SANTIAGO, OAB/PA 24.749

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 138, 139 E 140 C/C 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL (CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA COMETIDOS POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO)
.

RECURSO DO RECORRENTE

1.

DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME COM CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
NÃO ACOLHIMENTO.

- OBSERVA-SE QUE O CERNE DA QUEIXA-CRIME
É SABER SE SÃO VERDADEIROS OS FATOS VEICULADOS PELA QUERELADA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAP NO GRUPO DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDIAM OS ENVOLVIDOS, ONDE FAZ REFERÊNCIA À SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES. SE REFERE AO RECORRENTE, SEU EX-COMPANHEIRO COMO: “PESSOA PERIGOSA, COVARDE, MALÉVOLA, DOENTIA, E FURTADOR”.

- A CONDUTA DA RECORRIDA FOI INADEQUADA, E ATÉ MESMO DESAGRADÁVEL. CONTUDO, NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFIGURAR CALÚNIA, INJÚRIA OU DIFAMAÇÃO, JUSTAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, OU SEJA, NÃO RESTOU COMPROVADO O PROPÓSITO DA MESMA DE OFENDER A HONRA DA PRETENSA VÍTIMA, NO CASO, O RECORRENTE, MAS SIM DE NOTICIAR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

-
SENDO ASSIM,
AUSENTES AS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS E O PROPÓSITO INTENCIONAL DE DIFAMAR, INJURIAR OU CALUNIAR (ELEMENTO SUBJETIVO), AGINDO SOB AS EXCLUDENTES DOS
ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI
, NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME.

RECURSO DA RECORRIDA

1.

DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PARTE DO RECORRENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
NA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME, O ASSUNTO NÃO FOI DISCUTIDO, TORNANDO IMPOSSÍVEL SUA APRECIAÇÃO NESTA INSTANCIA. A QUESTÃO PODERIA TER SIDO APRESENTADA POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS APONTANDO OMISSÃO DO JUIZ MONOCRÁTICO, O QUE NÃO OCORREU.

2. DO PEDIDO DE REMESSA DA
ATA NOTARIAL ANEXADA PELO RECORRENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PROVIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40 DO CPP. VERIFICADO A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, É POSSÍVEL A REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 299,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE IDEOLÓGICA), POR PARTE DO RECORRENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a rejeição da queixa-crime. Quanto ao pedido da recorrida, defiro, no
sentido de determinar
remessa ao Ministério Público de 1° grau, da ata notarial anexada aos presentes autos pelo recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
julho
de 2024 e término no dia
29
de
julho
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAFAEL MARTINS LOURENÇO
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 12221404), que rejeitou a queixa-crime
no tocante aos delitos insertos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Relatou a
inicial queixa-crime
(fls. 06/25, ID nº 12221190), em síntese,
que
em 03/05/2021, ajuizou Queixa-Crime contra a Sra. MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM a fim de apurar a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139, 140 e 141 do Código Penal, descrevendo de forma clara e precisa a conduta praticada, juntando as provas incontestes de autoria e materialidade, além de indicar outras provas tidas como indispensáveis para a perfeita caracterização da conduta criminosa, principalmente a oitiva de testemunhas indicadas na petição inicial.

Diante disso, no dia 05/10/2021 a queixa-crime foi rejeitada, pelo Juiz de Direito, titular da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (fls. 144/146, ID nº 12221404), por ausência de comprovação do
animus
específico, necessário à configuração dos crimes contra a honra, concluindo que não há, nos autos, nada que demonstre a intenção da recorrida em caluniar, difamar ou injuriar o recorrente.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 165/174, ID nº 12221413),

invocando a tese de que há provas documentais e testemunhais nos autos que configuram tanto a autoria, quanto a materialidade dos crimes contra a honra imputados em desfavor da recorrida, pois sua imagem pessoal fora maculada em grupo de
whatsapp
pela mesma, que teria inventado que ele figura no polo passivo de processos inexistentes, além de ter proferido xingamentos, utilizando
palavras como “covarde”, “malévola” e “doentio”
, razão pela qual, requereu a reforma da decisão objurgada, para que a queixa-crime seja recebida e deflagrada a ação penal privada.

Em
contrarrazões

(fls. 181/202, ID nº 12221419),

a recorrida sustenta que a pretensão recursal não deve prosperar, arguindo, preliminarmente, a ausência do elemento subjetivo do dolo, argumentando que nunca agiu com
animus injuriandi vel diffamandi,
ou seja, sem consciência ou vontade deliberada de ofender ou atentar contra a honra, dignidade e decoro do recorrente. No mérito, invoca as teses de retorsão imediata da conduta, vez que, além de ter sofrido situações constantes de violência em sua união com o recorrente
–
as quais são objeto de ação penal em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
–
também teria sido vítima de injúria pelo mesmo, por ocasião da conversa em grupo de
whatsapp
do condomínio que possuem imóvel, bem como; que a ata notarial do diálogo, juntada pelo recorrente em sede de queixa-crime, omite todas as ofensas proferidas pelo mesmo, o que denota a má-fé caracterizadora do crime de falsidade ideológica. Por fim, após destacar a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no sentido de que os julgamentos devem ser proferidos sob a perspectiva de gênero, requer o acolhimento da prefacial, para reconhecer a falta de justa causa para a deflagração da ação penal, com a manutenção da sentença atacada. Porém, caso a preliminar seja rejeitada, no mérito, postula a remessa da ata notarial anexada pelo recorrente ao Ministério Público, para que adote as medidas cabíveis, quanto ao cometimento do crime previsto no artigo 299,
caput
do Código Penal (falsidade ideológica), por parte do recorrente.

O representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão
impugnada, que se sustenta pelos seus próprios fundamentos. (fls. 235/236, ID º 15915421).

Nesta

Instância Superior (fls. 242/251, ID nº 16185082 e 254/258, ID nº 18441720),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
,
para que se mantenha inalterada a decisão que rejeitou a queixa-crime proposta em face de MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que concerne ao recebimento da queixa-crime
oferecida pelo recorrente em face de MAYARA MARTINS LOURENÇO
,
adianto desde logo que
não acolho
o pleito do ora recorrente.

O Código Penal, no título “
Dos crimes contra a honra
”, tipifica três figuras delituosas: a
calúnia
(imputar falsamente a alguém fato definido como crime); a
difamação
(imputar a alguém fato não criminoso, porém ofensivo à sua reputação); e a
injúria
(atribuir qualidades negativas ou defeitos).

Para a configuração dos citados delitos, é necessário o preenchimento de todos os elementares dos tipos, tanto no que diz respeito aos elementos objetivos, quanto subjetivos.

Deve haver seriedade na conduta do agente consistente em imputar a outrem falsamente a prática de um fato previsto como crime (calúnia) ou simplesmente ofensivo à reputação, verdadeiro ou falso (difamação), ou então de atribuir à vítima uma qualidade negativa (injúria).

Acerca das causas excludentes, esclarece Julio Fabbrini Mirabete:
“(...) Fica excluído o crime se houver animus jocandi (de gracejar, caçoar), animus narrandi (de relatar singelamente o fato), animus defendi (de se defender em processo), animus corrigendi vel disciplinandi (no exercício do pátrio poder, tutela etc), animus consulendi (na liberdade de crítica ou no dever de informar, dar parecer), animus criticandi (referente à crítica justa e não maliciosa) etc. Tem-se reconhecido a inexistência do crime também quando se trata de comportamento praticado em momento de exaltação emocional ou no calor de uma discussão”.
(Código Penal Interpretado, 9ª ed., 2015).

Compulsando os autos, observa-se que o cerne da queixa-crime
é saber se são verdadeiros os fatos veiculados pela querelada através do aplicativo Whatsap no grupo do condomínio em que residiam os envolvidos, onde faz referência à suposta prática de crimes. Se refere ao recorrente, seu ex-companheiro como: “pessoa perigosa, covarde, malévola, doentio, e furtador”.

Importante ressaltar que
para a configuração de infrações contra a honra (calúnia, injúria e difamação), é cediço o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que não basta o agente apenas assumir o risco de ofender a honra de alguém (dolo eventual) por ato comissivo, ante a imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta, que, no caso
in tela,
trata-se do
animus injuriandi vel diffamandi,
isto é, a clara intenção de causar dano, magoar, ofender, macular a honra alheia.

Diante disso,
apesar da pública e notória existência de desentendimentos anteriores entre o recorrente e a recorrida, é possível concluir que ela possuía apenas o intento de evitar a aproximação física dele, escudada nas medidas protetivas de urgência que se encontram em vigor, sendo que tal animosidade pretérita acabou ganhando outros contornos, justamente pela disseminação das mensagens no grupo do condomínio.

Como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, a conduta da recorrida foi inadequada, e até mesmo desagradável. Contudo, não possui o condão de configurar calúnia, injúria e/ou difamação, justamente pela ausência de dolo específico na conduta, ou seja, não restou comprovado o propósito da mesma de ofender a honra da pretensa vítima, no caso, o recorrente, mas sim de noticiar descumprimento de decisão judicial.

Sendo assim, de fato, não se vislumbra a configuração do
animus
necessário à configuração dos delitos contra a honra, nem, consequentemente, a presença de justa causa para o oferecimento da queixa-crime, análise esta que pode, perfeitamente, ser feita desde logo, sem que haja a necessidade de instrução processual probatória para tanto.

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair dos seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
. 1- O crime de calúnia exige para a sua configuração a imputação falsa de fato criminoso e concreto, com determinação objetiva de elementos mínimos circunstanciais de tempo, espaço e modo de execução, cuja ausência acarreta a atipicidade da conduta. 2- Ausentes as elementares dos tipos penais e o propósito intencional de difamar ou injuriar (elemento subjetivo), agindo sob as excludentes dos
animus narrandi e criticandi
, não há justa causa para a deflagração da ação penal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO, RESE 00937399720198090175, Relator: J. Paganucci Jr., publicado em: 25/02/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA (CALÚNIA E INJÚRIA) - PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DEMONSTRAÇÃO DO PROPÓSITO DE OFENDER - IMPRESCINDIBILIDADE
. 1. O Recurso em Sentido Estrito interposto dentro do quinquídio legal é tempestivo. 2. A Queixa-Crime deve ser rejeitada, por ausência de justa causa, quando não evidenciado o elemento subjetivo imprescindível para a caracterização dos Crimes contra a Honra (dolo específico), consistente no propósito de ofender.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50011780920218130685, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 05/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2023).

RECURSO DA RECORRIDA

Quanto ao
pedido de
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (sucumbência)
, por parte do recorrente, entendo que não deve ser conhecido.

Na decisão que rejeitou a queixa-crime, o ora assunto não foi discutido, tornando impossível sua apreciação nesta instancia.

O assunto poderia ter sido apresentado por meio de embargos declaratórios apontando omissão do juiz monocrático.

O segundo pedido da recorrida se refere à suposta prática do crime de falsidade ideológica praticado pelo recorrente, por essa razão, requer a
remessa da
ata notarial anexada por Rafael Martins Lourenço ao Ministério Público para que adote as medidas cabíveis, considerando o artigo 40 do CPP e o art. 299, caput, CPB
(crime de falsidade ideológica).

Adianto que acolho o pedido da Recorrida, por vislumbrar
possível ocorrência de infração penal.

É cediço que tal possibilidade é prevista em nosso ordenamento jurídico, mais especificamente no artigo 40 do Código de Processo Penal, o qual preceitua que “
Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”.

Quanto aos pedidos de gratuidade da justiça defiro os pedidos do recorrente e recorrida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão
que rejeitou a queixa-crime proposta em face de MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM. No entanto, acompanhando parecer favorável da Procuradoria de Justiça,
defiro pedido formulado pela recorrida,
no sentido de
determinar
remessa ao Ministério Público de 1° grau, da ata notarial anexada aos presentes autos pelo recorrente, para que o
dominus litis
adote todas as medidas cabíveis à apuração do eventual cometimento do crime previsto no artigo 299,
caput
do Código Penal (falsidade ideológica), por parte do mesmo.

É como voto.

Belém, 30/07/2024